Tribunal: TJDFT
Processo: 0716280-75.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716280-75.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERIKA RENATA BARBOSA DE MORAES APELADO: BANCO BMG SA DESPACHO Intime-se a parte apelante para, caso queira, manifestar-se a respeito da preliminar de não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões pela parte apelada (id. 102781525). Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora